Tribunal: TJES
Processo: 5008181-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008181-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RUTSATZ
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008181-28.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARCELO RUTSATZ

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 2º DA LEI N. 8.745/1993. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao Recorrido pelo período de
08/12/2012 até 28/11/2022, sob o regime de designação temporária, tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja o Recorrido condenado ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(3). Ao analisar detidamente os autos, observa-se que a parte recorrente foi contratada temporariamente pelo Recorrido, na função de “ANALISTA DE SUPORTE SOCIOEDUCATIVO – ADMINISTRADOR”, pelo período
de
01/02/2012 até
13/11/2019
, tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo.
Não se olvida da autorização constitucional prevista no art. 37, IX da CF/88 para que sejam realizadas contratações temporárias, sem necessidade de realização de concurso público,
desde que sejam observados os dois requisitos essenciais à sua realização
, quais sejam:
a) necessidade temporária
; e
b) excepcional interesse público
.

(4). Observe-se que
o legislador infraconstitucional cuidou de definir o que seria “necessidade temporária de excepcional interesse público”

no art. 2º da Lei nº 8.745/1993
, prevendo extenso rol de atividades que, por sua natureza ou considerando situações fáticas específicas (como por exemplo situações de calamidade pública), poderia, em relação a essas, lançar mão a Administração Pública de contratações temporárias para suprir necessidade específica, transitória e urgente. Contudo, basta observar o rol do art. 2º da Lei nº 8.745/1993 para notar que
não há previsão de provimento temporário de pessoal relativamente a funções burocráticas e intrínsecas ao ente, sem natureza especial
, o que indica não somente a ilegalidade de ocupação das funções do cargo de forma abrupta (em caráter emergencial), mas também que a realização e permanência dessas contratações temporárias desvirtua a regra que é o preenchimento do cargo efetivo através de concurso público.

(5). Dessa forma, observa-se hipótese de efetivo estabelecimento ilícito de contratos temporários relativamente a cargo que não comporta tal modalidade de contratação.

(6). Não bastasse a flagrante ilicitude da contratação temporária em razão da natureza do cargo (o que é corroborado inclusive pelo parecer do Ministério Público de Contas do TCEES), também há violação do critério temporal da excepcionalidade, dadas as seguidas renovações comprovadas
in casu
, não restando dúvidas quanto à ilicitude das contratações ora impugnadas.

(7). Nesse contexto, a declaração de nulidade de contratos administrativos implica o retorno ao
status quo ante
e a obrigatoriedade de a administração sanar as irregularidades. No entanto, tal nulidade não isenta o ente público de obrigações trabalhistas adquiridas pelo servidor durante o período de trabalho. Diante do exposto, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se que a nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento de FGTS. Portanto, devida a condenação à para que a Administração Pública efetue os depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado pelo servidor em contratação declarada nula, limitada, contudo, ao período posterior a 18/03/2018, dada a fulminação parcial da pretensão autoral pela prescrição.

(8).
Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 08/12/2012 até 28/11/2022, e
CONDENAR
o Recorrido
(MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
apenas referente ao período
posterior a 18/03/2018
.

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)